Tribunal: TJPA
Processo: 0003032-22.2014.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-10-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003032-22.2014.8.14.0401

APELANTE: ERICO CONCEICAO DE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §2º, INCISOS I (REDAÇÃO ANTERIOR À
LEI Nº 13.654/2018)
E II, DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR.
NULIDADE DA SENTENÇA. NÃO CUMPRIMENTO DO ART. 564, INCISO III E IV, DO CPP. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INSUBSISTÊNCIA. PROVAS ROBUSTAS. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL
.
IMPROCEDÊNCIA. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. INAPLICABILIDADE. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. RETIRADA, DE OFÍCIO, DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO E, DE IGUAL MODO, REALIZADA A CORREÇÃO DA DOSIMETRIA DO APELANTE. VOTAÇÃO UNÂNIME
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, retirando, de ofício, a majorante do uso de arma de fogo e, de igual, corrigindo a dosimetria da pena de multa
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0003032-22.2014.8.14.0401

2ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA

APELANTE: ÉRICO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA

ADVOGADA: ROSELI PANTOJA CAVALCANTE – OAB/PA Nº 22.318

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS C. MENDO

RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por Érico Conceição de Oliveira
, irresignada com os termos da r. sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputava àquele e a Douglas Matos Amaral a prática do crime disposto no artigo 157, §2º, inciso I (redação anterior) e II do Código Penal.

Na peça acusatória (Id. 7675553 - Págs. 2/4), consta,
ipsis litteris
:

(...) no dia 18 de fevereiro de 2014, os policiais militares ELIAS SARAIVA DE SOUZA e LUCIANE DE ARAÚJO SILVA MORAES estavam a serviço da VTR 2023, quando aos trafegarem pela Pass. Belo Horizonte, no bairro da Terra Firme, receberam de um transeunte, informações de que os ocupantes de veículo modelo PÁLIO, cor VERMELHA, estariam possivelmente sendo assaltados por um motociclista trajando colete de moto-taxista.

Ao chegarem na delegacia, os policiais tomaram conhecimento que a vítima DIEGO OLIVEIRA DA SILVA, havia sido assaltada momentos antes, ao sair de uma agência bancária, por dois elementos armados, em uma motocicleta, um deles trajando colete de moto-taxista, os quais subtraíram da vítima a quantia de R$4000,00 (quatro mil reais), e o célula da vítima. Ao ser posto em frente ao denunciado, a vítima o reconheceu como sendo uma das pessoas que o assaltaram.

O denunciado, ao ser interrogado perante a autoridade policial, admitiu a autoria do delito, informando ainda que o fez em concurso, de pessoas, informou que DOUGLAS MATOS AMARAL, vulgo “BARATA”, durante o delito, ficou dentro do carro PALIO, de longe dando cobertura, e o elemento conhecido como “FLAVINHO” o acompanhou na motocicleta, e após realizar o delito encontraram-se com “BARATA”, ocasião em que “Flavinho” foi para o interior do veículo.

(...)

Recebida a denúncia (Id. 7675561 - Págs. 8/9), e devidamente, citados (Ids. 7675561 - Pág. 10 e 7675562 - Pág. 1
)
, o apelante e o corréu apresentaram resposta à acusação por intermédio da Defensoria Pública (Id.

7675563 - Pág. 1
).

S
obreveio a audiência de instrução e julgamento, na qual foram ouvidas 03 (três) testemunhas de acusação e procedido o interrogatório dos acusados (Ids.

7675565 - Págs. 9 e 7675568 - Pág. 5).

As partes apresentaram memoriais (Ids. 7675568 - Págs. 8/13 e 16, 7675569 - Págs. 1/4 e 6/9)

Ao sentenciar (Id. 7675570 - Págs. 1/14), o juízo
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva do Estado exposta pelo
dominus litis
, condenando o então apelante à sanção definitiva de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, mais 106 (cento e seis) dias-multa, no valor unitário de um trigésimo do maior salário-mínimo mensal. Por fim, absolveu Douglas Matos Amaral do crime previsto no a
rtigo 157, §2º, inciso I (redação anterior) e II do Código Penal
.

Nas razões recursais (Id. 7675572 - Págs. 3/6), a defesa alegou preliminarmente, nulidade da sentença nos moldes do art. 564, inciso III e IV, do CPP. No mérito, pleiteou a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito e modificação do regime inicial de cumprimento de pena para aberto.

As contrarrazões (Ids.

7675572 - Págs. 10/14 e 7675573 - Pág. 1
) foram pela integral manutenção da sentença.

Distribuídos os autos, coube a mim a relatoria do feito (Id.
7675573 - Pág. 9
).

Instada a se pronunciar, como
custos legis,
a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do recuso (Id.
7675575 - Págs. 3/9
).

É o relatório do necessário.

À douta revisão, com sugestão de incluso em pauta no plenário virtual.

Belém, 01/09/2022.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

VOTO

01 – DA ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02 –PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. NÃO CUMPRIMENTO DO ART. 564, INCISO III E IV DO CPP

A defesa argui que a sentença do juízo
a quo
é nula, pois carente de um dos seus requisitos formais, o qual,
data máxima vênia
, não o apontou, argumentando somente que o julgador se equivocou na dosimetria do ora apelante, tendo em vista que aquele trata-se “
de pessoa sem antecedentes criminais, com residência fixa e arrependia” <sic>.

Com relação ao possível erro na pena do condenado, por se confundir com o mérito, deixo para apreciá-la em tópico correlato.

Quanto à alegação de carência,

não merece prosperar, pois se encontram presente os requisitos essenciais da sentença, dispostos no art. 381 do CPP, haja vista que conta com relatório (no qual contém a identificação das partes, descrição suscinta do alegado pela acusação, bem como o afirmado pela defesa); fundamentação (motivos de fato e de direito em que serviram de lastro para a decisão); a conclusão de seu raciocínio (parte dispositiva) -; e, por fim, a data e assinatura do magistrado (para a correlata individualização do órgão julgador

e marco temporal).

Ademais, destaco que não identifiquei, durante o curso do processo, nenhuma nulidade, com prejuízo ao apelante, capaz de anular o édito condenatório.

O réu foi citado pessoalmente da denúncia (Id. 7675561 - Pág. 10), tendo solicitado o patrocínio da Defensoria Pública, a qual apresentou sua resposta à acusação (Id. 7675563 – Pág. 1). Também, tomou ciência e participou das audiências de instrução e julgamento, sempre assistido por procuradora (Ids.
7675565 - Pág. 9 e 7675568 - Pág. 5
), a qual constituiu (Id. 7675565- Pág. 7) e apresentou alegações finais (Ids.7675568 – Pág. 16 e 7675569 – Págs. 1/4). Logo, sendo respeitado à ampla defesa e o contraditório.

Ainda, acrescento que
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é reiterada no sentido de que a decretação da nulidade processual, ainda que absoluta, depende da demonstração do efetivo prejuízo por aplicação do princípio do
pas de nullité sans grief (
HC 550.045/MT, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 25/05/2020
)
, o que não restou demonstrado na espécie.

Nesse contexto, rejeito a preliminar suscitada.

03- MÉRITO

3.1- DA ABSOLVIÇÃO

Não obstante a argumentação da defesa acerca do princípio constitucional da igualdade entre os réus, destaco que o apelante foi preso em flagrante, sozinho, na posse da
res furtiva
, ainda com a roupa (colete de mototáxi) e pilotando a moto (modelo FAN, de cor vermelha), em conformidade ao relato da vítima em sede policial (Ids. 7675553- Págs. 8/ 11, 7675554- Págs. 4 e 16), corroborado pelos depoimentos judiciais dos policiais militares, Luciani de Araújo Silva Moraes e Elias Saraiva de Souza, situação fática distinta do corréu, Douglas Matas Amaral, que foi absolvido.

No que tange a alegação de insuficiência do conjunto probatório para condenação, esta, também, não merece prosperar. Explico.

A materialidade delitiva resta comprovada pelo auto de apresentação e apreensão de objeto (Id. 7675554 – Pág. 14), onde ocorreu a apreensão de 01 (um) aparelho celular LG, de cor branca, pertencente à vítima (conforme sua declaração de Id. 7675554 - Pág. 16, seu depoimento extrajudicial, Id. 7675553 – Pág. 11, corroborado pelo depoimento judicial de Elias Saraiva de Souza, o qual confirmou que o ora apelante ao ser abordado estava em posse do celular da vítima) e 01 (uma) motocicleta HONDA CG 125, cor vermelha, ano 2012 e 2013, de placa OTI-9831, e posse do ora apelante.

Quanto à autoria, as testemunhas de acusação afirmaram tanto em sede policial quanto em juízo, que o acusado foi um dos assaltantes do caso em questão corroborando com o relato da vítima e confissão, também extrajudicial, do réu. Senão vejamos:

- Depoimentos extrajudiciais (constantes nas Id. 7675553 - Págs.8/9 e 11/12):

a) Policial Militar Elias Saraiva de Souza:

Que, é policial militar, lotado na 4° CIA e neste dia (18.02.14), estava de serviço no comando da VTR 2023, composta ainda pela SD/PM Luciani, quando ao trafegarem pela Pass. Belo Horizonte, neste bairro,
receberam denúncia de um transeunte dando conta de que os ocupantes de um veículo PALIO de cor VERMELHA estariam possivelmente sendo assaltados por um motociclista trajando um colete de moto-taxista; QUE, ao depararem-se com esta ocorrência, o motoqueiro percebeu a chegada da viatura policial e evadiu-se para o lado direito da via, enquanto o veículo PALIO saiu pela esquerda, o que motivou os policiais a perseguirem o motociclista, que durante a fuga, perdeu o controle do veículo e caiu; QUE, foi feita a abordagem no suspeito identificado por ERICO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA, o qual foi conduzido a esta delegacia para averiguações de praxe;
QUE, para sua surpresa, ao chegar nesta Unidade Policial, o declarante tomou conhecimento de que um jovem teria sido assaltado momentos antes, ao sair de uma agencia bancária, por dois elementos em uma motocicleta com as mesmas características da que era pilotada por ERICO, cujos bandidos roubaram a quantia de R$ - 4. 000, 00; QUE, ERICO foi colocado posteriormente frente a frente com a vítima DIEGO OLIVEIRA DA SILVA, o qual o reconheceu de imediato como o homem que o assaltou anteriormente com um comparsa;
QUE, durante uma revista pessoal no acusado, foi encontrado em seu poder um aparelho celular LG, cujo objeto também foi reconhecido pela vítima como sendo o de sua propriedade e que fora subtraído na ação criminosa;
(grifei)

b)

Policial Militar Luciani de Araújo Silva Moraes:

QUE, é policial militar, lotada na 4° CIA e neste dia (18.02.14), estava de serviço sob o comando do policial CONDUTOR, quando ao trafegarem pela Pass. Belo Horizonte, neste bairro,
receberam denúncia dando conta de um suposto assalto em que os ocupantes de um veículo PALIO de cor VERMELHA estariam sendo abordados por um motoqueiro; QUE, com a aproximação da viatura, o motoqueiro evadiu-se para o lado direito da vida, enquanto o veículo PALIO seguiu para o lado contrário, o que gerou uma perseguição, na qual o condutor da moto perdeu o controle do veículo e caiu; QUE, feita a abordagem no suspeito identificado por ERICO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA, este foi conduzido a esta Delegacia para averiguações de praxe
e, para sua surpresa, já nesta Unidade Policial, tomaram conhecimento de que um jovem teria sido assaltado momentos antes, ao sair de uma agência bancária, por dois elementos em uma motocicleta com as mesmas características da que era pilotada por ERICO, cujos bandidos roubaram a quantia de R$ - 4. 000,00 e que ERICO ao ser colocado frente a frente com a vítima DIEGO OLIVEIRA DA SILVA, foi reconhecido como o homem que o assaltou anteriormente com um comparsa, inclusive, sendo encontrado em se poder um aparelho celular LG, cujo objeto também foi reconhecido pela vítima como sendo o de sua propriedade e que fora subtraído na ação criminosa;

c)

Vítima Diego Oliveira da Silva:

QUE, no dia de hoje (18.02.14), por volta de 11:00hs, o declarante saiu da Agência Bancária ITAÚ, localizada na Avenida Visconde de Souza Franco, de onde efetuou um saque no valor de R$ - 4.000,00 (quatro mil reais), referente a uma indenização trabalhista; QUE, dali seguiu para o ponto de ônibus e retornou à sua residência, localizada na Rua 27 de setembro, neste bairro e, quando caminhava a poucos metros de casa,
foi abordado por dois elementos em uma motocicleta modelo FAN de cor VERMELHA; QUE, ambos usavam capacetes, mas somente o condutor do veículo vestia um colete de moto-taxista;
QUE, o carona portava uma arma de fogo nas mãos e foi quem anunciou o assalto,
enquanto o comparsa revistava o declarante e subtraía seu aparelho celular, ato contínuo, exigia o dinheiro sacado
;
QUE, temeroso por sua vida, o declarante não hesitou e entregou todo o dinheiro à dupla, o quais evadiram-se em direção à Av. Perimetral; QUE, após o crime, o declarante deslocava-se a esta Unidade Policial para formalizar o fato, quando no percurso, deparou-se com uma viatura da PM, cujos policiais ao tomarem ciência do ocorrido, afirmavam ter momentos antes efetuado a detenção de um motoqueiro com as mesmas características e que encontrava-se detido nesta Delegacia;

QUE, aqui chegando, o declarante reconheceu de imediato, não só pelas vestes que trajava (colete de mototaxista), mas também por sua estatura e cor da pele, o nacional ERICO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA como sendo o mesmo homem que conduzia a moto na ação criminosa que o vitimou;

QUE, durante uma revista no INDICIADO, foi encontrado em seu poder um aparelho celular, que prontamente foi reconhecido pelo declarante como sendo de sua propriedade e que fora subtraído no assalto.
(grifei)

d)

Acusado Érico Conceição de Oliveira:

QUE, CONFESSA a imputação que lhe é atribuída, afirmando que na noite de ontem foi convidado pelo elemento de alcunha BARATA para fazerem um assalto no dia seguinte (18.02.14); QUE, o depoente aceitou o convite ficando responsável em pilotar a motocicleta que seria alugada e utilizada no crime
; QUE, logo pela manhã de hoje, o depoente encontrou-se com BARATA na Pass. Santa Fé, bairro do Guamá, que chegou conduzindo um veículo PALIO de cor VERMELHA, enquanto que FLAVINHO chegou em uma motocicleta, os quais já apresentaram a arma de fogo que seria utilizada na ação;
QUE, segundo o depoente, o crime que haviam planejado não deu certo, momento em que retornavam e avistaram a vítima caminhando distraidamente em uma rua deserta e decidiram assalta-lo; QUE, BARATA ficou de longe no carro dando cobertura, enquanto que o depoente FLAVINHO assaltavam a vítima
; QUE, não sabiam que a vítima possuía toda a quela quantia consigo; QUE, após consumarem o crime, a dupla encontrou-se com BARATA,
oportunidade em que FLAVINHO passou para o interior do carro levando a grana roubada, enquanto que o depoente ficou apenas com o celular da vítima;
QUE, com a aproximação de uma viatura, o depoente supondo que estariam em seu encalço, saiu em fuga e BARATA com FLAVIO seguiram para o outro lado da via;
QUE, o depoente foi perseguido e alcançado pelos militares, que o conduziram a esta Delegacia para averiguações; QUE, enquanto era averiguado, aqui chegou a vítima que ao avistar o depoente o reconheceu como o homem que o assaltou;

QUE, foi encontrado com o depoente o aparelho celular da vítima;
QUE, perguntado, disse que conheceu BARATA há algum tempo em um bar conhecido por “BURACO” no bairro do Jurunas; QUE, o depoente é contumaz em praticar crimes em conluio com BARATA e FLAVINHO; QUE, nunca havia sido preso ou processado anteriormente.

- Depoimentos judiciais (constantes nas Ids. 7675576, 7675577, 7675578 e 7675589):

a)

Policial Militar Luciani de Araújo Silva Moraes:

Que estavam em rondas na terra firme e não lembra o nome da rua; Que veio um senhor e falou que tinha um rapaz em uma moto, vestindo camisa de mototáxi que estava tentando assaltar um carro; Que saíram em busca. Que quando visualizaram que a polícia estavam atrás deles, o carro despistou para um lado e a moto para o outro; Que a moto bateu em uma criança e o condutor (Érico) caiu; Que na hora em que caiu (Érico) foi feita a apreensão; Que foi conduzido à Seccional para averiguar as situação;

Que o Erico estava conduzindo a moto; Que o comparsa não estava com Erico; Que a testemunha falou que se tratava de Erico; Que Erico ficou aguardando na delegacia
; Que assistiu ao depoimento de Erico; Foi lhe perguntado se estavam armados e respondeu
que não; Que a vítima chegou a pé na Delegacia; Que viu somente Erico. Que não se recorda do Douglas, mas lembra de Erico.
(grifei)

b) Elias Saraiva de Souza:

Que a denúncia repassada foi de que havia uma moto tentando assaltar um carro; Foi lhe perguntado se houve perseguição e respondeu: houve o acompanhamento quando o acusado avistou a viatura
; Foi lhe perguntado se tem conhecimento de passagens pela polícia de Douglas e Erico, e respondeu: antes do fato não
; Foi lhe perguntado se o acusado portava revólver ou valores e respondeu: só estava com o celular da vítima.
(grifei)

Destaco que, embora vislumbre do contexto fático-probatório que o roubo ocorreu em concurso de pessoas, o mesmo não posso dizer em relação ao uso de armas, haja vista a ausência de prova, colhida sob o crivo do contraditório, a respeito.

Denota-se dos depoimentos, judiciais, das testemunhas de acusação que não foi encontrada com o condenado nenhuma arma, também não houve confirmação do relato da vítima e da confissão extrajudicial daquele que, inclusive, retratou-se em juízo.

Nesse contexto, preservo, somente, a causa de aumento relativa ao concurso de pessoas.

Acerca dos testemunhos dos policiais militares, no desempenho de sua função pública, saliento que seus depoimentos gozam de presunção de legitimidade e, somente, pode ser derrogado com a apresentação de evidências em contrário (2018.03207097-04, 194.056, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-09, publicado em 2018-08-10), o que não correu na espécie.

Para mais fundamentar:

(...)

PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PROVAS COLHIDAS EM INQUÉRITO POLICIAL E NA FASE JUDICIAL. POSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. INSURGÊNCIA IMPROVIDA.

1. Conforme jurisprudência desta Corte, é possível a condenação baseada em provas colhidas em sede de inquérito policial, desde que ratificada pela prova judicializada
.

2. Na hipótese, as instâncias de origem rejeitaram o pleito absolutório com base em provas colhidas durante o inquérito policial em conjunto com elementos obtidos sob o contraditório judicial, que atestaram a prática de pesca de 116 quilos de peixes, de diversas espécies, em local proibido - Unidade de Conservação Federal -, não havendo que se falar ilegalidade a ser sanada por esta via.

3. Concluindo as instâncias de origem, a partir da análise do arcabouço probatório existente nos autos, acerca da autoria delitiva assentada ao acusado, a desconstituição do julgado, no intuito de abrigar o pleito defensivo absolutório, não encontra espaço na via eleita, porquanto seria necessário a este Tribunal Superior de Justiça aprofundado revolvimento do contexto fático-probatório, providência incabível em Recurso Especial, tendo em vista o óbice da Súmula 7 desta Corte.

(...)

(AgRg no AREsp n. 1.104.676/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 11/12/2018, DJe de 1/2/2019)

APELAÇÃO PENAL. TRAFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSUBISISTÊNCIA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.

1. Inviável a absolvição quando a quantidade de droga apreendida e as demais provas do processo demonstram a traficância.

2.

O tráfico de drogas é tipo misto alternativo, ou de ação múltipla. A prática de qualquer das condutas nele previstas configura o crime.

3.
Não há como desconstituir os testemunhos policias sobre fatos observados no cumprimento da função pública, vez que estão revestidas de presunção de legitimidade e credibilidade, principalmente quando firmes e coerentes entre si, ainda mais por terem sido confirmadas em Juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes.

4. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.

(2018.03215959-93, 194.052, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-07, publicado em 2018-08-10)

STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.

2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.

3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.

4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.

5. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaque no original)

(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)

3.2 – DA DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASILAR AO MÍNIMO LEGAL.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É importante ressalvar que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-la com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:

“O amplo efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, ainda que em julgamento de recurso exclusivo da Defesa, a alterar e/ou incrementar a fundamentação da sentença, desde que o desfecho não agrave o quantum final de pena fixado” (RHC nº 190.134/PB-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 26/5/21).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS. CULPABILIDADE. MODUS OPERANDI. DESFERIMENTO DE INÚMEROS GOLPES DE FACA POR TODO O CORPO DA VÍTIMA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTO QUE, POR SI SÓ, AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/6. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1.
O efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial, não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi reduzida.

2. Este Sodalício possui o entendimento de que, em razão do efeito amplamente devolutivo da apelação, pode o tribunal, ao julgar recurso exclusivo da defesa, apresentar nova fundamentação, desde que não seja agravada a situação do recorrente (AgRg no HC n. 499.041/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1º/7/2019).

3.
A jurisprudência de ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício é firme no sentido de que o Tribunal de origem, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, pode valer-se de fundamentos diversos dos constantes da sentença para se manifestar acerca da operação dosimétrica e do regime inicial fixado para o cumprimento da pena, para examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, desde que não haja agravamento da situação final do réu e que sejam observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na incoativa
(AgRg no HC n. 437.108/ES, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 1º/7/2019).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022) (grifei)

Eis transcrição, pertinente, da sentença recorrida (Id. 7675570 - Págs. 11/12):

Quanto ao Denunciado ERICO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA:

Passo a dosimetria da pena, na forma do Artigo 59, do Código Penal.

O réu, à época do delito, não apresentava antecedentes criminais (FAC à 185).

A culpabilidade é censurável. Mais censurável, ainda, pela opção deliberada do agente criminoso em agir ao arrepio da norma legal.

A conduta social e a personalidade do agente sem dados específicos para uma avaliação.

O comportamento da vítima valoro de forma neutra, uma vez que em nada contribuiu para a ocorrência do crime.

Os motivos determinantes do crime almejavam vantagem patrimonial e lucro fácil.

As circunstâncias do crime são as normais do tipo.

E, por fim, as consequências do crime com prejuízo patrimonial para a vítima, em razão da res furtiva não ter sido devolvida na sua totalidade.
Considero como suficiente e necessária a fixação da pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão, além da multa no valor de 100 (cem) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Ausência de agravantes.

Presente a atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal, razão pela qual diminuo em 01 (um) ano e 20 (vinte) dias-multa
, tornando a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e multa no valor de 80 (oitenta) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Ausentes causas de diminuição de pena, mas reconhecidas as causas de aumento de pena (Artigo 157, § 2º, Incisos I e II, do Código Penal), elevo a pena-base no percentual de 1/3
, e fixo a pena privativa de liberdade em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses e mais 106 (cento e seis) dias-multa, calculados no valor de 1/30 (um trinta avos) sobre o valor do salário-mínimo vigente à época do fato.

Na primeira fase, depreendo que o julgador de primeira instância, dentre os vetores previstos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente três: culpabilidade, motivos e consequências do delito. Todavia, entendo que as fundamentações precisam,
data máxima vênia
, ser revisadas.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

A
culpabilidade do agente
– que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) –
in casu,
observo que foi utilizado fundamento insuficiente e não concreto para exasperar o presente vetor. Desse modo e ante à ausência de elementos para manter a negativação,
passo a neutralizá-la
.

No que tange aos
motivos do crime
, também foi assentado em argumento inidôneo, visto que próprio do tipo, assim para
valorá-lo como neutro
.

Acerca das
consequências do crime
– alusivas à extensão do dano decorrente da conduta do agente – na hipótese, resta devidamente respaldada no prejuízo, considerável, de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) da vítima, referente à sua indenização trabalhista, que transborda o tipo penal.

Para mais fundamentar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. VETORIAIS NEGATIVAS. CULPABILIDADE, CONSEQUÊNCIAS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. EXASPERAÇÃO EM QUANTUM LIGEIRAMENTE SUPERIOR A 1/2 (METADE). FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PREMEDITAÇÃO DO DELITO, PREJUÍZO FINANCEIRO CONSIDERÁVEL E VIOLÊNCIA REAL EMPREGADA CONTRA A VÍTIMA. INEXISTÊNCIA DE CRITÉRIO PURAMENTE MATEMÁTICO. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. AGRAVO DESPROVIDO.

(...)

4. In casu, são desfavoráveis os vetores da culpabilidade, consequências e circunstâncias do delito, tendo sido apresentada motivação adequada e suficiente para a elevação da reprimenda
em patamar um pouco superior a 1/2, já que, além da premeditação do crime e
do prejuízo financeiro considerável causado (R$ 4.000,00)
, também foi ressaltado que o modus operandi do delito envolveu violência real contra a Vítima - agredida com socos e chutes durante a ação criminosa - e, além disso, os acusados abriram a porta traseira da camionete e tentaram obrigá-la a entrar no veículo.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 730.590/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022.) (grifei)

Dessa feita,
considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (04 anos a 10 anos de reclusão e multa de 10 a 360 dias-multa), a
presença de uma circunstância judicial desfavorável,
redimensiono a
pena-base para 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, mais 53 (cinquenta e três) dias-multa
, com fulcro na súmula 23 do TJPA.

No que tange à segunda fase, somente foi identificada a atenuante da confissão espontânea.

Ante a reforma realizada e utilizando a fração jurisprudencial de 1/6 (AgRg no AREsp 2035357/TO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 29/03/2022, DJe 31/03/2022), respeitando, no entanto, os limites impostos pela Súmula nº 231 do STJ, redimensiono a pena intermediária para
04 (quatro) anos de reclusão, mais 45 (quarenta e cinco) dias-multa.

Para corroborar:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL GRAVE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PENA-BASE. DESVALOR DA CULPABILIDADE E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. EXASPERAÇÃO EM 1/3. LEGALIDADE. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA QUE NÃO JUSTIFICA ACRÉSCIMO SUPERIOR A 1/6. CONTINUIDADE DELITIVA. PATAMAR DE AUMENTO. NÚMERO DE CRIMES COMETIDOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

2. O nosso Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de diminuição de pena a serem aplicados em razão de circunstâncias atenuantes e agravantes, cabendo à prudência do magistrado fixar o patamar necessário, dentro de parâmetros razoáveis e proporcionais, com a devida fundamentação. Nesse contexto, a jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que o aumento para cada agravante ou de diminuição para cada atenuante deve ser realizado em 1/6 da pena-base, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar concretamente fundamentado.

3. A aplicação de patamar superior a 1/6 em razão da incidência de agravante exige que o julgador apresente fundamentação idônea, não bastando para tanto que se trate de hipótese de reincidência específica Precedentes.

(...)

(AgRg no AREsp 2035357/TO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 29/03/2022, DJe 31/03/2022)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. LATROCÍNIO E PORTE DE ARMA DE FOGO. ALEGADA NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CPP. INOCORRÊNCIA. REITERAÇÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA E DECIDIDA POR ESTA CORTE SUPERIOR. PLEITO PREJUDICADO. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE PORTE PARA O DE POSSE DE ARMA DE FOGO. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA PROCESSUAL ELEITA. PRECEDENTES. MATÉRIA JÁ ANALISADA FARTAMENTE PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA PARA MONTANTE ABAIXO DO PISO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO 231 DA SÚMULA DO STJ. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA E ATUALIZADA DESTA CORTE SUPERIOR. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

- Quanto à redução da pena intermediária para aquém do piso legal, em decorrência do reconhecimento de circunstâncias atenuantes, ressalto que ambas as Turmas da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça têm julgados recentes no sentido de que, sendo fixada a pena-base no mínimo legal previsto, é inviável a redução da pena pelo reconhecimento de quaisquer das circunstâncias atenuantes do rol do art. 65 do Código Penal, como dispõe a Súmula n. 231 do STJ.

Desse modo, é incabível, pois, a superação de referido entendimento sumular, porquanto sua aplicação representa a jurisprudência pacífica e atualizada do STJ sobre a matéria. Precedentes.

- Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC 708.473/PB, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021)

Na terceira fase, observo a presença somente da majorante do concurso de pessoas, conforme fundamentação já esposada no tópico acima (3.1), e, assim, aplico a fração mínima de 1/3, fixando a pena definitiva em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais 60 (sessenta) dias-multa.

Defino, derradeiramente,
o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito
, presumindo, assim, a condição financeira do apelante como baixa (AgRg no REsp 1768487/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 29/09/2020.

Ante à presença de uma qualificadora, a valoração negativa de uma circunstância judicial e montante de pena fixado – com fulcro no artigo 33, §2°, alínea “b” e 3º, do Código Penal – mantenho o seu cumprimento inicial no regime semiaberto.

Assevero que, não obstante as alegações da defesa, restam devidamente respeitadas as Súmulas nº 718 e 719 do STF, pelos motivos acima expostos.

A substituição da pena, no caso, se mostra inaplicável, visto que a pena aplicada é superior a quatro anos e o crime foi praticado com grave ameaça, não cumprindo o requisito estabelecido no art. 44, inciso I do CP.

Incabível, também, a suspensão da pena por não implemento da condição temporal disposta no
caput
do art. 77 do CP.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e nego provimento ao recurso de apelação, retirando, de ofício, a majorante do uso de armas e corrigindo, de igual modo, a dosimetria do apelante, redimensionando, ao final, apenas, a pena de multa de 106 (cento e seis) dias para 60 (sessenta) dias, nos termos da fundamentação
.

É o voto.

Belém, 21/11/2022